Tribunal: STF
Processo: HC 111801
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (CF, ART. 5º, LXXVIII). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ORDEM AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial, (b) exclusiva atuação da parte acusadora, ou (c) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Precedentes.



    2. No caso, transcorridos mais de 3 anos sem que sequer a sentença de pronúncia tenha sido proferida, é de se concluir que a manutenção da segregação cautelar representa situação de constrangimento ilegal.



    3. Não há informações suficientes nos autos que evidenciem que o corréu esteja a sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de extensão deve ser indeferido.



    4. Ordem concedida, para que o paciente Patrick Lemos seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Indeferido pedido de extensão.